Tribunal: TCU
Processo: 008.778/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou ao pagamento de débito em razão do descumprimento do período de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior firmado entre o recorrente e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Fernando Lucatelli Nunes contra o Acórdão 3545/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, condenando-o em débito em razão do descumprimento do período de interstício previsto no Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, Processo CNPq Processo 245328/2012-2 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3545/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. dar ciência ao CNPq, em complemento a ciência proferida por meio do Acórdão 6690/2025-TCU-Primeira Câmara , que, a partir da data em que o beneficiário da bolsa se encontra em mora com suas obrigações previstas no termo de aceitação da bolsa, devem ser adotadas, imediatamente, medidas de saneamento e/ou cobrança, com vistas a impedir a ocorrência da prescrição e eventuais implicações do art. 13 da Resolução-TCU 344/2022; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.5. dar ciência deste acórdão ao recorrente.